Tribunal: TJMT
Processo: 1018074-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FIAÇÃO EM POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA. INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM ÁREA REGULADA POR AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto por OI S.A. - Em Recuperação Judicial contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente tutela de urgência para compelir a empresa a adotar providências técnicas relacionadas à fiação em postes de energia elétrica no município de Sorriso/MT.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que impõe obrigações à empresa agravante relativas à regularização de fiação aérea, especialmente diante da ausência de prova inequívoca de responsabilidade direta da agravante, da existência de regulamentação setorial específica e da complexidade técnica que demanda coordenação com a concessionária de energia elétrica.
III. Razões de decidir
3. A documentação apresentada pelo Ministério Público — constituída de reportagens e ata notarial — não comprova de forma precisa que a fiação irregular seja de titularidade da agravante, nem evidencia situação atual de omissão administrativa.
4. A empresa agravante comprovou estar executando plano de remoção de cabos obsoletos, com início em fevereiro de 2025 e previsão de encerramento em maio do mesmo ano, tendo removido mais de 200 km de cabos.
5. A regulamentação setorial, especialmente a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014 e a Resolução Normativa ANEEL no 1.044/2022, atribui à distribuidora de energia elétrica a competência para fiscalizar e notificar prestadoras de telecomunicações, exigindo processo administrativo prévio à imposição de providências técnicas.
6. Os prazos fixados na decisão agravada mostram-se exíguos e desconectados da complexidade técnica envolvida na remoção de cabos e identificação de infraestrutura compartilhada.
7. A produção de prova pericial já deferida pelo juízo de origem confirma a necessidade de instrução mais aprofundada antes da imposição de medidas coercitivas.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência em ação civil pública que busca a regularização da fiação instalada em postes de energia elétrica exige prova inequívoca da responsabilidade direta da parte requerida e da ausência de medidas administrativas suficientes para correção da situação apontada.
2. Não se admite a imposição judicial de obrigações técnicas à prestadora de serviços de telecomunicações sem observância do rito estabelecido na regulamentação setorial e sem articulação com a concessionária de energia elétrica responsável pela infraestrutura compartilhada."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018074-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0332-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FIAÇÃO EM POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA. INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM ÁREA REGULADA POR AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por OI S.A. - Em Recuperação Judicial contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente tutela de urgência para compelir a empresa a adotar providências técnicas relacionadas à fiação em postes de energia elétrica no município de Sorriso/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que impõe obrigações à empresa agravante relativas à regularização de fiação aérea, especialmente diante da ausência de prova inequívoca de responsabilidade direta da agravante, da existência de regulamentação setorial específica e da complexidade técnica que demanda coordenação com a concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo Ministério Público — constituída de reportagens e ata notarial — não comprova de forma precisa que a fiação irregular seja de titularidade da agravante, nem evidencia situação atual de omissão administrativa.

4. A empresa agravante comprovou estar executando plano de remoção de cabos obsoletos, com início em fevereiro de 2025 e previsão de encerramento em maio do mesmo ano, tendo removido mais de 200 km de cabos.

5. A regulamentação setorial, especialmente a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014 e a Resolução Normativa ANEEL no 1.044/2022, atribui à distribuidora de energia elétrica a competência para fiscalizar e notificar prestadoras de telecomunicações, exigindo processo administrativo prévio à imposição de providências técnicas.

6. Os prazos fixados na decisão agravada mostram-se exíguos e desconectados da complexidade técnica envolvida na remoção de cabos e identificação de infraestrutura compartilhada.

7. A produção de prova pericial já deferida pelo juízo de origem confirma a necessidade de instrução mais aprofundada antes da imposição de medidas coercitivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação civil pública que busca a regularização da fiação instalada em postes de energia elétrica exige prova inequívoca da responsabilidade direta da parte requerida e da ausência de medidas administrativas suficientes para correção da situação apontada.

2. Não se admite a imposição judicial de obrigações técnicas à prestadora de serviços de telecomunicações sem observância do rito estabelecido na regulamentação setorial e sem articulação com a concessionária de energia elétrica responsável pela infraestrutura compartilhada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI S.A. - Em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1006192-52.2025.8.11.0040, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado pelo Parquet.

Na decisão agravada, determinou-se à ora agravante o cumprimento das seguintes obrigações de fazer, no âmbito da regularização da infraestrutura de cabos instalada em postes da rede elétrica:

I) promover a retirada da fiação ociosa que utiliza nos postes da rede elétrica, no prazo de 30 (trinta) dias;

II)
promover, em 5 (cinco) dias, a retirada dos fios pendurados em vias públicas e calçadas;

III)
promover a adequada manutenção da fiação que utiliza nos postes da rede elétrica, a ser iniciada no prazo de 5 (cinco) dias; medidas estas a serem executadas no município de Sorriso/MT e,

IV)
promover a identificação exigida pela Resolução Conjunta n° 4, de 2014, acerca da fiação inserida nos postes da rede elétrica, a ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias; em todos os casos, sob pena de multa diária que fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa (
art
. 536,
caput
e § 1o, c/c
art
. 537,
caput
e § 1o, ambos do CPC).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão impugnada padece de manifesta ilegalidade, por lhe impor encargos desproporcionais, genéricos e inexequíveis, à míngua de atribuição regulatória específica que os justifique.

Alega que o provimento judicial extrapola os limites da competência jurisdicional, na medida em que interfere indevidamente em matéria técnica regulada por agências especializadas (ANEEL e ANATEL), em afronta às Resoluções Conjuntas no 1/1999 e no 4/2014, bem como à Resolução Normativa ANEEL no 1.044/2022.

Argumenta que a infraestrutura dos postes é compartilhada entre diversas prestadoras de serviços de telecomunicações, sendo sua titularidade e gestão atribuídas à concessionária de energia elétrica local, a quem compete a fiscalização, organização e regularização da ocupação dos espaços por terceiros.

Assim, sustenta que não pode ser compelida, de forma isolada e unilateral, ao cumprimento de determinações que pressupõem articulação técnica e operacional conjunta com a detentora da infraestrutura.

Defende que os prazos fixados são exíguos e impraticáveis, sobretudo diante da complexidade logística das medidas impostas e da necessidade de prévio planejamento técnico.

Aduz, ainda, que os elementos de convicção apresentados pelo Ministério Público não permitem aferir, de forma segura, que a fiação retratada em fotografias e reportagens seja de responsabilidade da OI, tampouco evidenciam irregularidades efetivamente atribuíveis à agravante.

Pontua a ausência de contemporaneidade dos documentos apresentados, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre a fiação mencionada e os acidentes noticiados.

Ressalta, por outro lado, que vem empreendendo esforços contínuos para a regularização de sua rede, tendo iniciado, desde fevereiro de 2025, operação técnica que resultou na retirada de mais de 200 km de cabos obsoletos, com previsão de conclusão em maio do mesmo ano.

Alega, por fim, que a decisão judicial recorrida ignora a lógica do modelo regulatório do setor de telecomunicações, afrontando a necessária deferência às competências das agências especializadas e desconsiderando a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores no sentido da autocontenção judicial em matérias de índole técnica, sob pena de lesão à ordem e à economia públicas.

Requer, em sede de tutela
recursal
, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a revogação integral da tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa cominatória arbitrada, bem como a dilação dos prazos estabelecidos para o eventual cumprimento das obrigações, destacando que se encontra submetida a regime de Recuperação Judicial, circunstância que reforçaria a necessidade de modulação da intervenção judicial.

O efeito suspensivo ao recurso foi deferido, conforme decisão lançada no ID 293048363.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (ID 304539875), defendendo a manutenção da decisão agravada, ao fundamento de que os autos contêm provas suficientes da responsabilidade da agravante pela situação de irregularidade da fiação, bem como da urgência na adoção das medidas determinadas pelo juízo singular.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. José Antônio Borges Pereira (ID 311621386), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, afirmando que
“o juízo fixou prazos justamente para compelir a empresa requerida a cumprir as obrigações, além de que os prazos estipulados se mostram razoáveis e suficientes para que as irregularidades sejam sanadas”.

A agravante, posteriormente, apresentou petição adicional (ID 325089392), informando o julgamento do Agravo de Instrumento no 1017077-51.2025.8.11.0000, versando sobre a mesma temática fático-jurídica, no qual foi mantida decisão que indeferiu pedido liminar semelhante, formulado pelo Ministério Público contra o Município de Sorriso e a empresa
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Civil Pública no 1006192-52.2025.8.11.0040, determinando à empresa agravante a adoção de providências relativas à remoção, manutenção e identificação de fiação em postes de energia elétrica situados no Município de Sorriso/MT.

A controvérsia posta nos autos reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência prevista no
art
. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de pressupostos de observância cumulativa, cuja ausência de qualquer deles inviabiliza a concessão da medida
excepcional
.

No caso em exame, a decisão agravada fundamentou-se em
registros
fotográficos, matérias jornalísticas e ata notarial que atestariam a existência de fios e cabos de telecomunicações, supostamente abandonados ou
mal acondicionados
, espalhados pelas vias públicas da cidade, configurando, em tese, risco à segurança da população.

Entretanto, após análise detida dos autos, constata-se que os elementos coligidos pelo Ministério Público não são aptos a evidenciar, de forma inequívoca, a responsabilidade direta e específica da agravante OI S.A. pelas irregularidades narradas.

Com efeito, as reportagens colacionadas aos autos são genéricas e não permitem a individualização da titularidade da fiação retratada. Do mesmo modo, a ata notarial apresentada descreve a existência de fios soltos em determinados pontos do município, mas sem estabelecer qualquer vínculo técnico ou fático com a rede pertencente à ora agravante.

Soma-se a isso o fato de que parcela considerável da documentação juntada é pretérita à propositura da ação, com datas de 2022 e 2023, o que compromete a sua eficácia demonstrativa da atualidade da situação fática, sobretudo em se tratando de medidas que demandam monitoramento contínuo e intervenções gradativas.

Além do mais, merece destaque o fato de que, conforme informação prestada pelo próprio Município de Sorriso nos autos da Ação Civil Pública no 1003504-20.2025.8.11.0040, também movida pelo Ministério Público com base no mesmo inquérito civil, a agravante
"vem promovendo a nível nacional a remoção da rede de comunicação obsoleta. Em Sorriso a operação deu-se início em 02 de fevereiro com previsão de término em maio do corrente ano. Atualmente, a empresa já efetuou a remoção de aproximados 200Km de cabo, restando ainda a estimativa de 300 Km a serem retirados".
(id. 290983875, pág. 6)

Tal assertiva, não impugnada pelo Parquet, demonstra que a agravante tem adotado medidas administrativas concretas voltadas à regularização de sua rede externa, o que enfraquece a alegação de inércia ou omissão justificadora de intervenção judicial em
caráter
emergencial.

Além disso, importa observar que o setor de telecomunicações, especialmente no tocante ao uso compartilhado da infraestrutura de postes com as distribuidoras de energia elétrica, encontra-se sujeito a normativas específicas, notadamente a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014 e a Resolução Normativa ANEEL no 1.044/2022. Tais normas atribuem à distribuidora de energia elétrica o papel de agente fiscalizador e notificador das prestadoras de serviços de telecomunicações, devendo a notificação conter a localização dos postes e a descrição das inconformidades.

A regularização deve seguir cronograma acordado entre as partes, respeitado o prazo máximo de um ano e o limite de 2.100 postes por distribuidora, nos termos do
art
. 4o, §§ 3o a 6o, da Resolução Conjunta no 4/2014.

Nesse contexto normativo, a imposição judicial de obrigações amplas e indeterminadas à agravante, sem que tenha havido a prévia observância dos trâmites previstos na regulação setorial e sem a devida atuação da distribuidora de energia elétrica, representa interferência indevida na dinâmica regulatória vigente, com potencial prejuízo à continuidade e à segurança dos serviços públicos envolvidos.

Ademais, os prazos fixados na decisão impugnada, cinco dias para o início da manutenção e retirada de fios pendurados, e trinta dias para a identificação e remoção da fiação ociosa, mostram-se desproporcionais frente à complexidade técnica e logística das intervenções exigidas, as quais demandam atuação coordenada entre diversos agentes, planejamento operacional e respeito às normas técnicas vigentes.

Não se pode olvidar que a intervenção na rede externa, sem a devida coordenação entre todos os agentes envolvidos, pode acarretar riscos à segurança e à continuidade dos serviços essenciais de telecomunicações e energia elétrica, potencialmente agravando a situação que se pretende remediar.

Tal compreensão é corroborada pela jurisprudência desta Corte, conforme julgado no Agravo de Instrumento no 1017077-51.2025.8.11.0000, de
relatoria
do Desembargador Márcio Vidal, no qual se manteve o indeferimento de medida liminar análoga, requerida em face do Município de Sorriso e da empresa
Energisa
Mato Grosso — Distribuidora de Energia S.A., com base nos seguintes fundamentos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RETIRADA DE FIAÇÃO OCIOSA E INUTILIZADA EM VIAS PÚBLICAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Município de Sorriso e a empresa
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, a qual indeferiu pedido liminar para compelir os réus à imediata retirada de fios soltos e inutilizados existentes nos postes de energia elétrica no território municipal, em razão de alegado risco à segurança pública.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em face da Administração Pública, notadamente diante da alegação de omissão estatal na adoção de medidas efetivas para retirada de fiação exposta e inutilizada nas vias públicas da cidade de Sorriso.

III. Razões de Decidir

3. A concessão de liminar exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado (
fumus

boni

iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum
in mora).

4. A análise da documentação revela ausência de prova inequívoca de omissão qualificada por parte do Município de Sorriso, uma vez que foram apresentadas informações e cronograma de ações já executadas e em andamento para retirada da fiação irregular, o que descaracteriza inércia absoluta.

5. A medida liminar pleiteada possui
caráter

satisfativo
e esgota o objeto da ação principal, o que atrai a vedação do
art
. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, impedindo sua concessão contra a Fazenda Pública.

6. A pretensão envolve a definição e execução de políticas públicas de manutenção urbana, demandando dilação probatória para apuração da extensão das obrigações dos réus e da suficiência das medidas já adotadas, o que inviabiliza a apreciação antecipada da controvérsia em sede liminar.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de liminar contra o Poder Público com
caráter

satisfativo
exige prova inequívoca de omissão administrativa grave e risco iminente de dano irreparável.

2. É vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da Ação Civil Pública, nos termos do
art
. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.

3. A atuação administrativa mínima e contínua afasta a caracterização de omissão estatal apta a justificar intervenção judicial liminar.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.437/1992,
art
. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1021160-52.2021.8.11.0000; AI no 1004519-52.2022.8.11.0000; AI no 1013223-20.2023.8.11.0000; AI no 1019587-42.2022.8.11.0000.

(N.U 1017077-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Naquela oportunidade, o Tribunal destacou que a medida liminar pleiteada possui
caráter

satisfativo
e esgota o objeto da ação principal, além de ressaltar que "a natureza da pretensão deduzida na inicial, que envolve a elaboração e execução de políticas públicas de manutenção urbana, demanda necessariamente a realização de instrução probatória mais aprofundada, a fim de que se possa aferir, com a devida precisão, a extensão das obrigações de cada um dos Requeridos, bem como a adequação e suficiência das medidas já adotadas". (id. 325089393 pg.6)

Tal entendimento,
‘
mutatis

mutandis
’
, aplica-se ao presente caso, uma vez que a tutela de urgência concedida em desfavor da agravante possui o mesmo
caráter

satisfativo
, antecipando integralmente o resultado útil pretendido na ação principal, sem que estejam suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores de tal medida
excepcional
.

Ressalte-se, por fim, que o próprio juízo de origem, ao reconhecer a complexidade técnica da matéria, deferiu a produção de prova pericial requerida pelo Ministério Público, fixando como pontos controvertidos, entre outros,
“a existência de fiação irregular, solta, abandonada ou
mal acondicionada
pertencente à requerida no Município de Sorriso/MT”
e
“a suficiência das medidas já adotadas pela requerida para a regularização de sua rede externa”.

Ora, se o juízo reconhece a necessidade de dilação probatória para aferição das alegadas irregularidades e das providências já implementadas pela agravante, não se revela razoável a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, sob pena de multa, sem que tais questões tenham sido devidamente esclarecidas nos autos.

Diante de todo o exposto, concluo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória deferida, notadamente a probabilidade do direito, tendo em vista a ausência de demonstração inequívoca da responsabilidade da agravante pela fiação tida como irregular, bem como da suposta omissão administrativa a justificar a intervenção judicial urgente.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento pela OI S.A. - Em Recuperação Judicial, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos autos da Ação Civil Pública no 1006192-52.2025.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025